Tribunal: TJSP
Processo: 2149347-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de dano moral e lucros cessantes. Expedição de diploma. Instituição privada. Competência da Justiça Federal. Precedentes. Demora na expedição de diploma. Competência da Justiça Federal para julgamento de matéria envolvendo a expedição de diploma, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. Matéria afetada ao regime

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de dano moral e lucros cessantes. Expedição de diploma. Instituição privada. Competência da Justiça Federal. Precedentes. Demora na expedição de diploma. Competência da Justiça Federal para julgamento de matéria envolvendo a expedição de diploma, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. Matéria afetada ao regime de repercussão geral Tema 1154. Recurso não provido.